Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. INDEFERIDO PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONFLITOS ENTRE OS PAIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUEBRA DO VÍNCULO MATERNO DIANTE DE MERAS ACUSAÇÕES DO GENITOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso, cumulada com regulamentação de guarda unilateral, em que o juiz indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada pelo genitor, para a guarda provisória unilateral da menor nascida em 2013.
2. O agravante pede o deferimento liminar da tutela antecipada, para que seja concedida a guarda unilateral provisória de sua filha, argumentando a genitora da menor passa por transtornos mentais, não se sabendo o que pode ocorre com a criança. Afirma que a agravada é bipolar, necessitando de tratamento psiquiátrico, que o genitor presenciou tratamento ríspido da genitora com sua filha e que ela relatou sua vontade em jogá-la de um prédio, além de ter tentado suicídio por duas vezes.
3. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para demonstração de suas alegações e para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada.
4. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade.
4.1. Precedente desta Corte: “3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
5. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
5.1. No caso dos autos, merece destaque o trecho do parecer do Ministério Público: “[...] restou comprovado nos autos que o fim da relação conjugal entre as partes foi eivado de conflitos, tanto que foram deferidas medidas protetivas em favor da agravada, em decorrência de ameaças proferidas pelo agravante, o qual foi proibido de aproximação da ofendida e de contato por qualquer meio de comunicação (ID 23160341). Isto revela o alto grau de litigiosidade entre as partes, o que desaconselha, ao menos por ora, o deferimento unilateral da guarda da menor ao autor de violência doméstica. [...] Neste compasso, não sendo possível atestar que o agravante está na plenitude de suas faculdades mentais, em razão da desestabilização emocional decorrente do rompimento conjugal, não se afigura pertinente, por ora, impedir a menor do convívio materno.”

6. Agravo improvido.